Tribunal: TJES
Processo: 5004413-35.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004413-35.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR

AGRAVADO: BRUTA MADEIRAS LTDA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004413-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

AGRAVADA: BRUTA MADEIRAS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA - CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE RELIGIOSA DEVIDAMENTE REGISTRADA - IMPOSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO POR DENÚNCIA VAZIA.

1. Nas locações de imóveis utilizados por entidades religiosas devidamente registradas, entre outras, o contrato somente poderá ser rescindido (a) por mútuo acordo; (b) em decorrência da prática de infração legal ou contratual; (c) em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (d) para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti–las; e (e) se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil. Inteligência do art. 53 da Lei nº 8.245/1991.

2. Hipótese em que a locatária é entidade religiosa devidamente registrada e o imóvel foi locado para fins religiosos, razão pela qual o contrato de locação somente pode ser rescindido nas hipóteses do art. 53 da Lei de Locações.

3. Recurso provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Eminentes Desembargadores que integram a Colenda Segunda Câmara Cível do ETJES,
À UNANIMIDADE,
D
AR PROVIMENTO AO

RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES, 26
de agosto

de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004413-35.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR

AGRAVADA: BRUTA MADEIRAS LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A agravante celebrou um contrato de locação não residencial do imóvel de propriedade da agravada localizado na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 108/110, Maria Ortiz, Cachoeiro de Itapemirim – ES, CEP 29300-500, no valor de R$ 9.100,00 (nove mil e cem reais) por mês, para que lá se instalasse um templo religioso da IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR.

O aludido imóvel foi locado em 10/02/2022, por contrato escrito, com prazo de 12 (doze) meses, tendo sido prorrogado com prazo indefinido, nos termos da cláusula 8ª.

Sob o argumento de ausência de interesse na manutenção da locação, a agravada, em 02/02/2024, notificou a agravante, nos termos do art. 57 da Lei 8.245/1991, para que desocupasse o imóvel no prazo de 30 (trinta) dias.

Em razão da ausência de resposta, a recorrida ajuizou a ação originária de despejo por denúncia vazia, tendo o Juízo de 1º Grau deferido a liminar, considerando haver previsão contratual de que o locador poderia retomar a posse do bem, concedendo ao locatário 30 (trinta) dias de prazo para a sua desocupação.

De fato, dispõe o art. 57 da Lei de nº 8.245/91 (Lei do Inquilinato) que
“o contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”
.

Todavia, nas hipóteses de imóveis utilizados para hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, a rescisão contratual apenas poderá se dar de forma motivada, nas hipóteses previstas no art. 53 da Lei nº 8.245/1991, em razão de seu interesse público:

“Art. 53 - Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido. (Redação dada pela Lei nº 9.256, de 9.1.1996)

I - nas hipóteses do art. 9º
1
;

II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil.”

Dessa forma, nas locações de imóveis utilizados por entidades religiosas devidamente registradas, entre outras, o contrato somente poderá ser rescindido (a) por mútuo acordo; (b) em decorrência da prática de infração legal ou contratual; (c) em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos; (d) para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti–las; e (e) se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil.

Por conseguinte, a entidade religiosa, regularmente registrada nos órgãos competentes, recebe proteção especial, sendo impossível ao locador denunciar o contrato de locação por ato unilateral.

Como se vê, a motivação que fundamenta o pedido da agravada de retomada do imóvel, qual seja, desinteresse na manutenção da locação, não se encontra prevista no dispositivo legal indicado.

Nessa linha de intelecção, porque o pacto locatício foi estabelecido diretamente com a IGREJA PENTECOSTAL DEUS É AMOR (entidade religiosa devidamente inscrita no CNPJ sob nº 43.208.040/0001-36), não pode a locadora buscar o despejo da locatária com base apenas na denúncia imotivada.

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência, conforme se verifica pelos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE CONCEDEU LIMINAR DESALIJATÓRIA. RECURSO DA LOCATÁRIA. DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM CONTRARRAZÕES E EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO PODEM SER CONHECIDOS. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MÉRITO.
DENÚNCIA VAZIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO FIRMADO COM ENTIDADE RELIGIOSA. IGREJA DEVIDAMENTE REGISTRADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 9º E 53 DA LEI

8.245/1991. MITIGAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO LOCADOR. LIMITAÇÃO LEGAL DAS HIPÓTESES DE RESCISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE RESILIÇÃO DO CONTRATO POR DENÚNCIA VAZIA
. ALEGAÇÃO
OBITER DICTA
DE PROJETO DE EDIFICAÇÃO DA ÁREA COM AUMENTO DE SUA ÁREA ÚTIL EM 50% NÃO DEMONSTRADA. DOCUMENTOS NOVOS NÃO CONHECIDOS. DESPEJO LIMINAR INDEVIDO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJSC, Agravo de Instrumento n. 5066987-21.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Eduardo Gallo Jr., Sexta Câmara de Direito Civil, j. 28-02-2023) - destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. USO PRÓPRIO PARA MORADIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL CONTRATO COM PRAZO FINDO E NÃO RENOVADO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO.
INSTITUIÇÃO RELIGIOSA DEVIDAMENTE REGISTRADA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A RETOMADA DO IMÓVEL. MOTIVAÇÃO PARA O DESPEJO QUE NÃO SE ENCONTRA ENTRE AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 53 DA LEI 8245/91
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE INTEGRALMENTE SE MANTÉM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(TJRJ - APL: 00910472320188190001, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS MALDONADO DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/06/2020, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-15) – destaquei

“Apelação Cível. Ação de despejo por término do prazo contratual. Sentença de procedência. Apelo da ré.
A locatária é entidade religiosa devidamente registrada e o imóvel foi locado para fins religiosos. O contrato de locação somente pode ser rescindido nas hipóteses do art. 9º da Lei de Locações (art. 53 dessa Lei). Não é possível a rescisão do contrato de locação, no presente caso, por denúncia vazia ou em razão do término do prazo do contrato
. Ação julgada improcedente. Apelação provida.”

(TJSP; Apelação Cível 1006091-57.2013.8.26.0609; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro de Taboão da Serra - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017) - destaquei

Por essas razões, dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de desocupação do bem imóvel ocupado pela recorrente.

É como voto.

Des. Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

1
“Art. 9º A locação também poderá ser desfeita:

I - por mútuo acordo;

II - em decorrência da prática de infração legal ou contratual;

III - em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos;

IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)